Tribunal: TJBA
Processo: 8109014-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109014-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILANDO JADSON GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
REGINA CELI SINGILLO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA, SOMA DE PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. PRESTAÇÕES VINCENDAS CORRESPONDENTES À SOMA DE UMA ANUIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 1º E 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8109014-27.2021.8.05.0001
, em que figura como parte apelante
AILANDO JADSON GOMES DOS SANTOS
e, como parte apelada,
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de

de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA